Tribunal: STF
Processo: HC 101858
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO DE RELATORA, NO STJ, QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 7 DAQUELA CORTE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DEMONSTRADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM O RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Os recursos de natureza extraordinária, como o especial, são apreciados a partir do quadro fático delineado soberanamente na origem na apreciação de recursos de ampla cognição, como o recurso em sentido estrito. Consectariamente, a pretensão de substituir o contexto fático constante no acórdão recorrido não é compatível com a natureza do recurso especial. Precedentes: HC 96820, rel. Min. Luiz Fux, 1ªTurma, DJ de 19/8/2011; RE 469632/PA, rel. Min. Marco Aurélio, j. 2/12/2008, 1ª Turma; AI 147120 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/05/1993, 2ª Turma.



    2. In casu, assentado pelo TRF da 1ª Região que os crimes praticados em tese pela paciente não atendem aos requisitos temporais, espaciais ou modais para a configuração da continuidade delitiva. 



    3. Deveras, pretender reconhecer a continuidade delitiva pressupõe afastar os fatos assentados no acórdão recorrido mediante o especial, por isso que a decisão da relatora desprovendo o agravo de instrumento é insindicável, conforme o Verbete nº 7/STJ.



    4. Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar todos os óbices instrumentais, a pretensão da impetrante não mereceria acolhida, porquanto não demonstrados, no caso sub judice, os requisitos para o reconhecimento de que a paciente praticou os diversos crimes em continuidade delitiva, sendo certo que o TRF/1ª Região elucidou que os fatos ocorreram com profunda diversidade de modus operandi e de tempo.



    5. Parecer do MPF pela denegação da ordem.



    6. Ordem DENEGADA.